Tribunal: TJDFT
Processo: 0734848-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada por denunciada pela suposta prática do crime de maus-tratos (art. 136, §3o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da recusa ministerial em ofertar a suspensão condicional do processo, haveria obrigatoriedade de remessa dos autos à instância revisora, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP; e (ii) estabelecer se a vedação do art. 226, §1o, do ECA aplica-se aos crimes do Código Penal cometidos contra crianças e adolescentes, inviabilizando a aplicação da Lei no 9.099/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação prevista no art. 226, §1o, do ECA, introduzida pela Lei no 14.344/2022, aplica-se a todos os crimes cometidos contra crianças e adolescentes, inclusive os previstos no Código Penal, afastando a incidência dos benefícios da Lei no 9.099/1995.
4. A recusa do Ministério Público fundada em vedação legal expressa configura hipótese de manifesta inadmissibilidade do benefício, não ensejando remessa dos autos à instância revisora ministerial, nos termos do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal. Não incorre em erro de procedimento a decisão judicial que se abstém de encaminhar os autos ao órgão superior do Parquet.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 28, 28-A, §§2o, IV, e 14; ECA, art. 226, §1o; Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048829, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.09.2025, DJe 13.10.2025; TJDFT, Acórdão 1944208, j. 12.11.2024; STF, HC 194.677/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.